Tribunal: TJDFT
Processo: 0765975-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0765975-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OUTSIDER TURISMO LTDA RECORRIDO: RICARDO SILVA NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa OUTSIDER TURISMO LTDA em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília em que litiga com RICARDO SILVA NOGUEIRA. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal, e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 48211523). O recorrido, por sua vez, impugnou o pedido, em contrarrazões (ID 48211546). A despeito dos documentos anexados ao recurso para comprovar a condição de hipossuficiente, verifica-se na contestação que a recorrente se diz “expertise no mercado, tendo realizado operações similares na Final da Copa Libertadores da América do ano de 2021, na cidade de Montevidéu/URU e na Final da Copa Sul-americana deste ano, na cidade de Córdoba/ARG e anexa um contrato com valores (ID 48211145) que não condizem com alegação de hipossuficiente. Só comprova que a recorrente atua em um mercado dispendioso, não sendo inviável, portanto, o recolhimento das módicas custas judiciais praticadas pelo TJDFT. Portanto, não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente, OUTSIDER TURISMO LTDA, para efetuar o preparo (custas processuais e preparo) no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Publique-se. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito